Tribunal: TJMT
Processo: 1032946-38.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032946-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), CARMEN CONCEICAO LARA E SILVA - CPF: 452.085.651-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), R. V. S. D. O. - CPF: 047.646.571-04 (APELANTE), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – BENEFICIÁRIO MENOR – SENTENÇA QUE DETERMINOU A RETENÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM CONTA ÚNICA JUDICIAL ATÉ A MAIORIDADE CIVIL – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR PELA GENITORA DO MENOR – PRESUNÇÃO DE QUE O
QUANTUM
SERÁ DIRECIONADO PARA A ALIMENTAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E LAZER DO INFANTE – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Diante do dever de assistência aos filhos menores e inexistindo motivo capaz de ensejar a restrição do poder familiar da genitora no caso em apreço, não se mostra razoável que a apelante continue sendo privada de usufruir da verba indenizatória pleiteada, que tem como finalidade precípua prover o bem-estar e o seu pleno desenvolvimento.

2. A decisão de primeiro grau, na verdade, impede que a genitora utilize o dinheiro para manutenção da subsistência de seu filho, sobretudo considerando-se a presunção de que o
quantum
será direcionado para alimentação, saúde, educação e lazer da menor.

3. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado , sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1032946-38.2019.8.11.0041

APELANTE:

R. V. S. D. O, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CARMEN CONCEIÇÃO LARA E SILVA

APELADO:

SEGURADORA LÍDER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
R.V.S.D.O
, representada por sua genitora
CARMEN CONCEIÇÃO LARA E SILVA
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MMa. Juíza Vandymara Zanolo R. G. Paiva
, que nos autos da ação de cobrança movida em face da
SEGURADORA LÍDER
, julgou procedente a pretensão formulada na inicial, e, por conseguinte, condenou a seguradora ao pagamento à autora do valor de
R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, relativo ao seguro DPVAT, devidamente acrescido de juros e correção monetária pelos índices oficiais, cujo levantamento da importância vinculada à conta única judicial foi condicionada à maioridade civil, nos moldes do artigo 1o, § 1o, da Lei no 6.858/80. Além disso, condenou a companhia demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$700,00 (setecentos reais), na forma do art. 85, § 2o e 8o, do CPC/2015.

Irresignada, a apelante inicialmente defende sobre a possibilidade de levantamento imediato da verba indenizatória em que foi condenada ao pagamento a seguradora, argumentando que tal valor se faz necessário ao próprio sustento, dada a hipossuficiência econômica da sua genitora, consignando, ainda, que, diversamente do registro feito pela togada sentenciante, o órgão ministerial de primeiro grau não se opôs ao levantamento respectivo, inclusive sem prestação de contas.

Afiança, ainda, a necessidade de majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por entender ser tal verba irrisória, pelo que requer o provimento do recurso e reforma parcial da sentença (Id).

Contrarrazões apresentadas no Id 40698024.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Leonir Colombo
, opinou pelo parcial provimento do recurso, aduzindo que “
é sabido que o depósito de valores devidos a menores de idade deverá ser resguardado ao máximo, uma vez que este objetiva auxiliar o seu sustento até que atinja a maioridade civil, momento em que poderá dispor livremente do que lhe pertence. Nada obsta, porém, que, em situações específicas, como a que se verifica no caso concreto, seja permitido o levantamento em momento anterior”
[Id 46246980].

A autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
R.V.S.D.O
, representada por sua genitora
CARMEN CONCEIÇÃO LARA E SILVA
, ajuizou ação de cobrança, visando o recebimento do seguro DPVAT em razão do acidente de trânsito ocorrido em 24/05/2018, ocasionando-lhe invalidez permanente, fazendo
jus
ao pleito indenizatório.

Em análise do feito, a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a contar da data do sinistro (24/05/2018), cujo levantamento, porém, vinculou à conta única judicial até a maioridade civil, nos moldes do artigo 1o, §1o, da Lei no 6.858/80, cujos termos são rebatidos por meio do presente apelo.

Logo, a insurgência cinge-se sobre o acerto ou não da retenção em conta única judicial do valor securitário a que faz jus a apelante, menor impúbere, representada por sua genitora, a qual foi vítima de acidente.

Pois bem. Considerando o contexto fático e os documentos acostados aos autos, verifica-se que é caso de provimento do recurso.

Isso porque, de acordo com a certidão de nascimento acostada no Id 40697970, verifica-se que a autora da ação de cobrança nasceu em 17.08.2005, atualmente com 15 (quinze) anos de idade.

O artigo 1.689 do Código Civil reza que os pais, no exercício do poder familiar, têm a responsabilidade de administrar os bens de seus filhos, sempre buscando o zelo pelo patrimônio destes. Vejamos:

“Art. 1.689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar:

I – são usufrutuários dos bens dos filhos;

II – têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade.”

In casu
, a quantia que se pretende ver levantada refere-se a seguro obrigatório DPVAT, valor este que possui natureza alimentar e consiste em pagamento de quantia em dinheiro ao beneficiário que, por muitas vezes, necessita financeiramente do valor despendido para pagar as despesas com o acidente e suprir suas necessidades.

Da atenta análise aos presentes autos, verifica-se que inexiste motivo para se questionar o poder familiar exercido pela genitora da apelante, não restando comprovado qualquer óbice para o levantamento da quantia indenizatória pela mesma.

Assim, diante do dever de assistência aos filhos menores e inexistindo motivo capaz de ensejar a restrição do poder familiar da genitora, no caso em tela, não se mostra razoável que a apelante continue sendo privada de usufruir da verba indenizatória pleiteada, que tem como fim prover o bem-estar e o seu pleno desenvolvimento.

A propósito, a ligada à necessidade presumida da parte autora foi muito bem esmiuçada pelo douto Procurador de Justiça, Dr. Leonir Colombo, em seu parecer de Id 46246980, de modo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os ao meu voto,
ipsis litteris
:

“[...] a teor do documento anexado ao ID 40697969, que
a genitora da requerente, auxiliar de serviços gerais junto à Secretaria Municipal de Educação de Cáceres, ponderados os descontos em folha, possui renda mensal líquida de R$ 680,55, o que denota a vulnerabilidade social e econômica da família
.

A apelada, ao que se depreende no documento do ID 40698022, procedeu ao pagamento de R$ 3.462,29. Assim, consideradas as notórias necessidades básicas da adolescente, mostra-se razoável que seja facultado o levantamento da quantia depositada.

Nestes termos, é sabido que o depósito de valores devidos a menores de idade deverá ser resguardado ao máximo, uma vez que este objetiva auxiliar o seu sustento até que atinja a maioridade civil, momento em que poderá dispor livremente do que lhe pertence. Nada obsta, porém, que, em situações específicas, como a que se verifica no caso concreto, seja permitido o levantamento em momento anterior. [...]
”.

Logo, a sentença restringe que a genitora utilize o dinheiro para manutenção da subsistência de sua filha, contudo, presume-se que o
quantum
será direcionado para sua alimentação, saúde, educação e lazer da menor.

A propósito, segue jurisprudência a respeito da matéria ora discutida:

“RECURSO ESPECIAL – SEGURO DE VIDA – BENEFICIÁRIO – MENOR IMPÚBERE – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELA GENITORA, À BEM DA FILHA – INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DA AUTORA. (...) 3.
Salvo justo motivo concretamente visualizado, a negativa de levantamento de valores depositados em juízo, a título de indenização securitária devida a beneficiária menor impúbere representada por sua genitora, ofende o disposto no art. 1.689, I e II, do CC/2002, sobretudo quando o objetivo da operação é propiciar a adequada gestão do patrimônio do incapaz e garantir-lhe condições de alimentação, educação e desenvolvimento, medidas com as quais se efetiva a prioridade absoluta constitucionalmente garantida à criança, ao adolescente e ao jovem (art. 227, caput, da CF/88)
. (...) 5. No caso dos autos, não há notícia acerca de eventual conflito de interesses entre a menor e sua genitora, nem mesmo discussão quanto à correção do exercício do poder familiar, daí porque inexiste motivo plausível ou justificado que imponha restrição a mãe, titular do poder familiar, de dispor dos valores recebidos por menor de idade. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
” (STJ – REsp 1131594 / RJ, 4a Turma, Ministro Marco Buzzi, Data do Julgamento: 18/04/2013, Data da Publicação: 08/05/2013) (grifo nosso).

No mesmo sentido, segue julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA
LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA (DPVAT). BENEFICIÁRIO MENOR PÚBERE. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RETENÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ A MAIORIDADE DO PROMOVENTE. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR PELA GENITORA DO MENOR.
PRESUNÇÃO DE QUE O QUANTUM SERÁ DIRECIONADO PARA ALIMENTAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E LAZER DO INFANTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A insurgência cinge-se sobre a retenção em caderneta de poupança do valor securitário ao qual faz jus o apelante, filho menor púbere e único herdeiro do “de cujus”, o qual foi vítima de acidente automobilístico que lhe ceifou a vida.
2. Diante do dever de assistência aos filhos menores e inexistindo motivo capaz de ensejar a restrição do poder familiar da genitora no caso em apreço, não se mostra razoável que o apelante continue sendo privado de usufruir da verba indenizatória pleiteada, que tem como finalidade precípua prover o bem-estar e o seu pleno desenvolvimento.
3. A decisão de primeiro grau, na verdade, impede que a genitora utilize o dinheiro para manutenção da subsistência de seu filho,
sobretudo considerando-se a presunção de que o quantum será direcionado para alimentação, saúde, educação e lazer do menor.
Inclusive, foram acostados documentos a fim de comprovar os gastos com a educação do menor (fls. 124/128), bem como, com serviço de água, esgoto e energia (fls. 10, 93 e 129). Precedentes do STJ e dos Tribunais pátrios. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para autorizar a genitora do apelante a efetuar o levantamento da indenização para que o valor seja utilizado em benefício do menor.”
(APELAÇÃO Cível 0000557-33.2007.8.06.0055. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato. Tribunal de Justiça do Ceará, julgado em 03.10.2018)

Ademais, apenas a título de esclarecimento, da detida análise dos autos de origem, tem-se que, ao contrário do consignado pela togada singular, o órgão ministerial de primeiro grau, em parecer de lavra do Promotor de Justiça, Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, foi expresso no sentido de se manifestar favoravelmente ao levantamento da importância respectiva,
“independente de prestação de contas”
(
sic
Id 40698014).

Outrossim, a apelante insurge-se também quanto à fixação da verba honorária,
sob o argumento de que o
quantum
arbitrado pelo juízo singular é ínfimo (R$700,00), razão pela qual pugna pela majoração da verba honorária para a quantia de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

Em relação aos honorários sucumbenciais, tem-se que estes devem ser fixados de acordo com o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil, observando-se ainda o disposto no § 2o, I, II, III, do aludido dispositivo. Confira:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Infere-se da redação dos referidos dispositivos que os honorários sucumbenciais não podem ser arbitrados em valor excessivo a ponto de supervalorizar o trabalho do advogado; todavia, também não deve ser fixada em valor irrisório, mas deve representar a justiça no caso concreto, de modo a evitar condenações de valor economicamente insignificante ou excessivo.

Impende salientar que, conforme jurisprudência pátria, o magistrado pode fixar os honorários por meio de apreciação equitativa, como bem se observou no caso ora analisado.

Assim, se considerar a pouca complexidade da causa, o valor fixado em R$700,00 (setecentos reais) é ínfimo, uma vez que a apelada foi condenada ao pagamento da indenização no valor de
R$
2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

referentes à indenização do seguro DPVAT
.

Desse modo, entendo como razoável o valor dos honorários advocatícios seja majorado em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), como pleiteado pela apelante, obedecendo o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, já considerando a parcela em grau de recurso (art. 85, §11, CPC).

Sobre a matéria, esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado
assim se pronunciou,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 – DES. DIRCEU DOS SANTOS – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Não é diferente o entendimento da colenda Quarta Câmara de Direito Privado, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA –
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES
– RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório”.
(TJMT Apelação Cível 1038063-78.2017.8.11.0041 – DESA. SERLY MARCONDES ALVES – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a liberação imediata dos valores a título de indenização do seguro DPVAT

no montante de
R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, bem como majorar o valor dos honorários advocatícios para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020